Tribunal: TJDFT
Processo: 0711476-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA DE TITULARIDADE E MANUTENÇÃO DA MODALIDADE DO PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE COBERTURA DE EXAME EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NOVO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.

1. Os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas, conforme disposição do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: “608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

2. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento da carência prevista no contrato, quando constatada a natureza emergencial do atendimento, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98.

3. Quando o consumidor migra de um plano de saúde para outro na mesma empresa deve ser aproveitado o prazo de carência do plano anterior, pois o contrário colocaria o consumidor em situação de desvantagem (art. 51, § 2o, inciso I e II, art. 54, do CDC).

4. A recusa indevida do plano de saúde em autorizar o procedimento solicitado é passível de gerar danos morais. E, no presente caso, tais danos restaram suficientemente comprovados, na medida em que a recusa agravou a aflição e o sofrimento da parte segurada, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava.

5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

6. Apelo provido.